Tribunal: STF
Processo: RE 1196633
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “Desapropriação — Liquidação de sentença — Precatório ainda não quitado — Prescrição intercorrente inexistente — Pendência de pagamento — Inércia da Fazenda — Cabimento da expedição de precatório complementar — Manutenção da r. decisão recorrida — Recurso desprovido” (pág. 30 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, sem suma, violação dos arts. 100, da mesma Carta, e 33, do ADCT. Aduz o recorrente que
    “[...] O precatório originário foi integralmente pago na forma do art. 33 do ADCT. 
    Os valores de eventuais diferenças decorrentes de atualização monetária, juros moratórios e compensatórios (estes últimos apenas até 0511011988) perfazem nova execução. Os valores devidos não estavam incluídos na conta de liquidação do precatório anterior. Dessa forma, o crédito da nova execução deve ser objeto de novo precatório, sob pena de ofender ao art. 100 da constituição Federal. 
    Permitir que o valor original do precatório seja alterado por meio de ofício do Tribunal ou precatório em aditamento ofende claramente o art. 100 da Constituição Federal. Não se pode expedir precatório complementar de precatório que já foi liquidado. 
    O crédito não estava incluído na execução anterior. Um crédito novo terá sua inclusão em precatório decorrente de anterior execução. Tal fato ocasionará a quebra da fila de ordem de apresentação dos créditos. O credor passará na frente de outros credores que tiveram precatórios anteriormente expedidos, burlando a ordem cronológica prevista no art. 100 da Constituição Federal. 
    Ademais, com a alteração do valor original do precatório, haverá o pagamento sem a existência de verba, visto que não houve a inclusão no orçamento do valor adicional requisitado na forma prevista no § 1 0do art. 100 do Constituição Federal. São incluídos no orçamento somente precatórios apresentados em até 1 0de julho do ano anterior. No caso, haverá a inclusão de valor em precatório já expedido, com valor definido, sem a possibilidade de inclusão no orçamento na forma prevista no §1° do art. 100 da Constituição Federal. 
    Esta Egrégia Corte já firmou entendimento de que para pagamentos complementares de diferenças do art. 33 do ADCT é necessária a expedição de novo precatório [...]
    Dessa forma, houve clara ofensa ao artigo 100 da Constituição com a decisão que determinou a expedição de ofício para pagamento das diferenças apuradas, determinando a expedição de precatório complementar e deverá ser modificada. 
    [...]
    Ora Excelências, devem os demais órgãos do Poder Judiciário respeitar a interpretação que o STF entendeu como correta dos arts. 336 V e 337, VII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nas ADINs 2924 e 1098, qual seja, somente cabe a expedição de precatório complementar nos casos decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado, sob pena, inclusive, de sujeitar a autoridade a eventual reclamação constitucional, conforme a Jurisprudência do STF [...] 
    Assim, não deve haver a expedição de precatório complementar, tal como determinado, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição, bem como à interpretação vinculante produzida pelo julgamento das ADINs 1098 e 2924” (págs. 66-75 do documento eletrônico 2). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, opina pelo não conhecimento do recurso (doc. eletrônico 5). Eis a ementa da referida manifestação:
    “PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ENTE ESTATAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TEMA 266 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. ADMISSÃO DO APELO RARO.
    ACÓRDÃO RECORRIDO EXPRESSAMENTE ASSENTOU QUE OS DEPÓSITOS REALIZADOS FORAM INSUFICIENTES PARA QUITAR O PRECATÓRIO. DIVERGIR DESSA CONCLUSÃO DEMANDARIA O REEXAME DOS FATOS E PROVAS ACOSTADOS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
    POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM CASOS DE ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 
    MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Verifica-se do voto condutor do acórdão recorrido que a determinação de expedição de precatório complementar (ofício requisitório) não se deu em razão da existência de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, e nem em virtude da apuração de diferença relacionada a critério ou índice de atualização, substituído por força de lei. Destaca-se do referido voto os seguintes trechos:
    “Na r. decisão recorrida foi determinado o envio dos autos ao DEPRE — DEPARTAMENTO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO TJSP, para elaboração dos cálculos nos termos do julgado, já com determinação para expedição de aditamento para pagamento em complementação, caso haja saldo positivo em favor do expropriado, com citação da agravante (fls. 238/243). 
    Insurge-se a Fazenda contra essa r. decisão, pois o último depósito foi feito em 1999, sem que o expropriado tenha se manifestação em termos de prosseguimento da execução, dai porque ocorreu prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32. Também entende não ser possível a expedição de precatório complementar, sob pena de burla à ordem cronológica, mesmo porque não houve inclusão do valor no orçamento. 
    [...] 
    Assim, não é possível o reconhecimento da prescrição, pois não se vê inércia do exequente, mas constatado sobre insuficiência dos pagamentos feitos pela Fazenda. 
    Isso feito, é caso mesmo de expedição de precatório complementar para pagamento do saldo remanescente, pois se trata de valor que já haveria de ter sido depositado em juízo para pagamento do expropriado, com infringência à ordem cronológica caso não se dê a complementação querida, mesmo porque o valor posto em orçamento já haveria de ter sido o total, ainda que divididos em parcela diante da moratória constitucional” (págs. 30-33 do documento eletrônico 2, grifei).
    O entendimento do Tribunal de origem diverge da firme jurisprudência desta Corte no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando tratar-se de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 581.356-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 
    II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722.803-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO COMPLEMENTAR. NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 543.604-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da decisão agravada não demonstrado. 3. Controvérsia constitucional. Ofensa direta. 4. Débitos da Fazenda Pública. Expedição de precatório complementar. Nova citação. Desnecessidade. Hipóteses específicas: erro material, inexatidões aritméticas ou substituição de índices já extintos. Precedente. 5. Decisões judiciais. Novo precatório. Nova citação. Necessidade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 534.539-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer o disposto no art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 635.257-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. 
    I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.
    II. - ADI julgada procedente, em parte” (ADI 2.924/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso).
    Isso posto, dou provimento ao recurso para determinar a expedição de novo precatório, com a regular citação da Fazenda Pública (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator